Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, EVANI VIEIRA ROLIM, JOAO ROLIM SIMAO RECORRIDO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO contra decisão monocrática que determinou a expedição de mandado de imissão na posse e avaliação do imóvel nos seguintes termos (ID 66835982): " Trata-se de decisão (ID 66425361) que intimou as partes para se manifestarem sobre o noticiado nos IDs 66418773/66418774 antes de proceder com a determinação de cumprimento do despejo e para esclarecimento das dúvidas suscitadas pela oficiala. (...) EVANI VIEIRA ROLIM requer a avaliação do imóvel por oficial de justiça (ID 65810819). É o relatório. DECIDO. Com a recente manifestação de JOAO ROLIM SIMAO acerca da desocupação do lote, encontra-se superada a controvérsia relativa à destinação da parte e dos animais instalados no local. Ademais, para garantir a efetividade do cumprimento de sentença, com relação ao levantamento das benfeitorias a serem indenizadas, impõe-se a realização de diligência por parte do oficial de justiça. Expeça-se mandado de imissão na posse e de avaliação do imóvel, que será cumprido de forma presencial pelo oficial de justiça. Em caso de indisponibilidade de acesso às chaves, autorizo o arrombamento. A respeito da avaliação, seja considerada eventual pertinência das benfeitorias apresentadas por EVANI (ID 65810819). (...) Após o cumprimento do mandado, retornem os autos conclusos." Em suas razões (ID 66533388), os embargantes sustentam a ocorrência de vício de omissão. Argumentam que: 1) houve desconsideração do acórdão que fixou a apuração das benfeitorias em fase de liquidação da sentença; 2) houve antecipação indevida da apuração, o que compromete o devido processo legal; 3) não há necessidade de imissão dos autores no contexto de desocupação voluntária dos réus; 4) o laudo de vistoria indica a insalubridade do imóvel; e 5) o pedido de EVANI VIEIRA ROLIM foi aviado de maneira inadequada. Requerem a atribuição dos efeitos infringentes para revogação da decisão de ID 66835982. Alternativamente, que seja determinado ao perito que promova a distinção entre as intervenções antigas e as recentes. Contrarrazões apresentadas (ID 68351054). Oficial de justiça promoveu a diligência e juntou laudo de avaliação do imóvel (IDs 68282422/68282423). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, após o pedido de revogação da decisão que determinou a avaliação das benfeitorias, houve juntada do laudo de avaliação imobiliária. Houve atendimento do comando judicial antes da análise dos embargos. Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra o laudo pericial deverá ser sustentada no juízo competente para liquidação da sentença e de seu cumprimento. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto dos embargos de declaração. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquive-se no âmbito deste Gabinete. Trasladem-se as diligências do oficial de justiça para a primeira instância para prosseguimento da fase de liquidação e de cumprimento da sentença (IDs 68282422/68282423). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator